Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1022278-97.2020.8.11.0000
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SANTO ANTONIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E RECLICLAGENS EIRELI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80752953):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).
(TJ-MT 10222789720208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 91322493).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais de Saúde e Empresários de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução, em razão de que a busca e apreensão só foi ajuizada em 13/06/2018, quando já esgotado o prazo prescricional trienal da pretensão executiva.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação ao artigo 206, §5o, I do Código Civil, ao argumento de que se aplica à Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional de cinco anos.
Suscita a afronta aos artigos 2o, 3o e 4o do Decreto-Lei 911/69 e artigo 312 do CPC, ao argumento de que, considerando a ineficácia na localização do bem objeto do feito, é devida a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa.
Recurso tempestivo (id 94517997) e preparado (id 94586466).
Sem contrarrazões (id 97835498).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação ao artigo 206, §5o, I do Código Civil está amparada na assertiva de que se aplica à Cédula de Crédito Bancário o prazo prescricional de cinco anos.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) não há censura a ser feita à conclusão decisória, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do prazo trienal do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário, sendo “inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3o, inciso VIII e 903. Precedentes” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).
(...)
Sobre o termo inicial do prazo, o conceito mais singelo possível de prescrição é o de se tratar do poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão), o que, no caso, surgiu no dia do vencimento da dívida em 14.04.2014, sendo indiferente a tolerância supostamente exercida pela credora/agravante, pois, por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189); além do mais, o argumento de que a prescrição começou a correr somente quanto a agravada parou de movimentar a sua conta corrente não faz o menor sentido, uma vez que não está em analise contrato de abertura de crédito em conta corrente, crédito rotativo ou etc, mas sim mero mútuo/financiamento. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) (g.n)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
In casu, a parte recorrente aduz que houve contrariedade aos artigos 2o, 3o e 4o do Decreto-Lei 911/69 e artigo 312 do CPC, ao argumento de que, considerando a ineficácia na localização do bem objeto do feito, é devida a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC neste ponto, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça